Tribunal: CARF
Processo: 13971.000680/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 21/03/2011
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A constituição de empresas em um mesmo endereço, sem nenhuma autonomia administrativa, gerencial, contábil, financeira, para prestar serviços apenas à empresa principal, e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si evidencia a artificialidade na criação e operação de um grupo econômico de fato e a interposição de pessoas no quadro societário, levadas a cabo a fim de que a receita bruta global não ultrapassasse o limite legal e que elas pudessem, em tese, usufruir de tributação privilegiada. Tal circunstância torna cabível a exclusão dessas empresas do regime do Simples, na forma do art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317, de 1996.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA SEM MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos contidos na contestação, dado que o seu livre convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da questão.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 110, cujos os efeitos são vinculantes.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000680/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.089 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FUNDICAO SECULO XXI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 21/03/2011
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
A constituição de empresas em um mesmo endereço, sem nenhuma autonomia
administrativa, gerencial, contábil, financeira, para prestar serviços apenas à
empresa principal, e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade
entre si evidencia a artificialidade na criação e operação de um grupo
econômico de fato e a interposição de pessoas no quadro societário, levadas a
cabo a fim de que a receita bruta global não ultrapassasse o limite legal e que
elas pudessem, em tese, usufruir de tributação privilegiada. Tal circunstância
torna cabível a exclusão dessas empresas do regime do Simples, na forma do
art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317, de 1996.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA
SEM
MENÇÃO
EXPRESSA A TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas
na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador
obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos
contidos na contestação, dado que o seu livre convencimento permite seja uma
decisão amparada em um ou mais fundamentos, contanto que considerados
suficientes ao deslinde da questão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000680/2011-97
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à questão da formação de grupo econômico,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em razão de sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal) por meio
do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BLU no 17, de 21 de março de 2011 (fl. 1167).
Conforme descrito na Representação que originou o processo (fls. 860/868) e no
Ato Declaratório Executivo (fl. 1167), a referida exclusão ocorreu em virtude da constatação das
seguintes situações que determinam essa exclusão do regime simplificado, nos termos do art. 9o,
incisos II, IX, X e XII, alínea “f”, e do art. 14o, inciso V, da Lei no 9.317, de 05/12/1996:
- realização de locação de mão-de-obra para a empresa Fundição Alumetaf
Ltda (CNPJ no 73.954.489/0001-04) a partir de 09/2007; e
- formação de grupo econômico de fato com a referida empresa Fundição
Alumetaf Ltda.
A caracterização de cada uma das situações é detalhada ao longo da
Representação, que conclui:
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

“10. O objetivo da Lei n° 9.317/96 é dar tratamento diferenciado para as micro
e pequenas empresas, desonerando-as da contribuição patronal sobre suas folhas de
pagamento para que possam concorrer no mercado com as grandes empresas. Da
análise dos fatos relatados nesta representação, inevitável a conclusão de que:
10.1 A empresa SÉCULO XXI (optante pelo SIMPLES) presta serviços de
industrialização, EXCLUSIVAMENTE, para a empresa ALUMETAF, sendo aquela,
apenas uma empresa interposta na contratação formal da mão-de-obra utilizada,
unicamente, em benefício desta.
Caracteriza-se, portanto, locação permanente de mão-de-obra da empresa
SÉCULO XXI para a empresa ALUMETAF, prática vedada pela Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, art. 9o, inciso XII, letra "f'. Há que se distinguir, pois, a
terceirização legal, referente à prestação de serviços, da ilegal, referente à locação
permanente de mão-de obra. Entende-se por locação irregular de mão-de-obra aquela
que se faz fora das hipóteses de trabalho temporário, cujo limite é de 3 meses (Lei
6.019/74); e do trabalho de vigilante (Lei 7.102/83), conforme ficou assentado pelo
TST ao editar a Súmula n° 256, em 22.09.86, cujo teor é o seguinte:
"Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância,
previstos nas Leis n°s 6.019, de 03.01.74, e 7.102, de 20.06.83, é ilegal a
contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o
vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços";
10.2 As empresas ALUMETAF e SÉCULO XXI constituem-se em um Grupo
Econômico DE FATO, sendo que a existência de duas empresas com personalidades
jurídicas distintas, mas com interesse comum e sob o comando e direção das famílias
BERNARDI e CRUZ, objetivava manter, INDEVIDAMENTE, os benefícios da
opção pelo SIMPLES das duas empresas (nos anos de 2000 a 2003), e da empresa
SÉCULO XXI (a partir do ano 2004). Dessa forma, são atingidas pelo instituto da
solidariedade determinado conforme legislação vigente, citada abaixo”

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte, cientificado pessoalmente da exclusão em 25/03/2011 (fls.
1168/1170), apresentou sua manifestação de inconformidade (fls. 1175/1202), em 26/04/2011,
alegando, em síntese, o que se segue.
1. Refuta a locação de mão-de-obra como fundamento da exclusão, afirmando
que inexiste tal situação e que não teria havido receita oriunda da Alumetaf até 08/2007, o que
invalidaria a representação, considerando que os efeitos da exclusão se produziriam somente até
06/2007. Ressalta que a fiscalização não faz referência a ter constatado “in loco” a locação de
mão-de-obra e justifica que a relação entre as empresas após 08/2007 consistiu em mera
prestação de serviços.
2. Insurge-se contra os fundamentos da exclusão, qualificando-os de mera
presunção e apontando a ausência de provas e de fundamento legal. Expõe que as conclusões da
fiscalização de que haveria confusão patrimonial e interposição de empresa implicariam na
completa desconsideração da personalidade jurídica do impugnante com a conseqüente exigência
dos tributos da empresa Alumetaf Ltda.
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

3. Alega a decadência de parte do período, os exercícios de 2000 a 2005.
4. Contesta a caracterização do grupo econômico sustentando que havia uma
estreita relação comercial entre as empresas e um grau de confiança entre as partes em face da
proximidade dos seus sócios, não havendo anormalidade ou ilegalidade nos procedimentos de
outorga de procurações entre eles ou de pagamento de contas de uma por outra por meio de um
conta-corrente entre elas.
Contrapõe-se ao que considera a descaracterização de um legítimo processo de
terceirização da empresa Alumetaf por meio de presunções e conjecturas distantes da realidade e
tece considerações sobre como o procedimento de terceirização é comum e atual no âmbito
empresarial. Invoca o princípio da legalidade tributária.
Reforça com o argumento de que a fiscalização não logrou provar suficientemente
a formação do grupo econômico ou o faturamento acima do limite. Afirma que as empresas
possuem endereços distintos, pois ocupam números distintos da mesma rua, justificando que a
proximidade é necessária para prestação de serviços entre elas, e que são distintas e
desvinculadas, com total independência e autonomia, possuindo patrimônio próprio, custos por
conta de cada uma, empregados distintos, livros e registros contábeis e fiscais próprios e idôneos.
Afirma não haver nenhum tipo de confusão entre livros, registros, documentos,
movimentação etc. dessas empresas e a prestação de serviços entre elas está amparada pela
documentação fiscal própria de uma relação entre empresas independentes.
Também contesta que a menção a grupo econômico em determinada ação
trabalhista referente à empresa seja suficiente para sua caracterização, pois considera ser comum
o autor indicar as empresas envolvidas na terceirização para o pólo passivo e informa que os
salários do empregado são pagos pelo contribuinte e não pela outra empresa.
Clama pela busca da verdade material como obrigação da fiscalização, sob pena
de serem ofendidos os princípios da moralidade dos atos públicos, da segurança jurídica, da
proporcionalidade e da razoabilidade, presentes tanto na Constituição Federal como na Lei no
9.784/1999, e defende a idoneidade das contabilidades das duas empresas como indicador de que
não houve constituição por interpostas pessoas. Traz doutrina.
Finaliza requerendo que seja declarada nula a exclusão do Simples Federal, que
todas as intimações sejam dirigidas aos seus advogados e que seja permitido provar o alegado
por todos os meios de prova.
Anexos à contestação são apresentados os seguintes documentos (fls. 1203/1714),
conforme relação ao final da manifestação (fl. 1202): procuração, contato social, cópia do ADE,
cópia de exemplos de livros Razão e Caixa das duas empresas, cópias de notas fiscais, notas de
remessa de mercadorias e folhas de pagamento.
Em sessão de 11 de setembro de 2014 (e-fls. 1.718) a DRJ julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Data do fato gerador: 21/03/2011
GRUPO ECONÔMICO. OBJETIVO DE REDUÇÃO DE TRIBUTOS.
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO.
A caracterização de grupo econômico com o objetivo de repartir o faturamento
da atividade econômica comum entre as empresas integrantes para usufruir da
tributação privilegiada do regime simplificado, reduzindo os valores a recolher
a título de impostos e contribuições, inclusive previdenciárias, fundamenta a
exclusão desse regime de tributação, por sua natureza de prática reiterada de
infração à legislação tributária.

PROVAS. OPORTUNIDADE.
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não venha atendido dos
requisitos regulamentares, a saber: formulação de quesitos atinentes aos exames
desejados e indicação de perito.

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais ou eletrônicos autorizado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.1.738 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega prescrição intercorrente administrativa e decadência do direito
de exclusão do simples pois foi cientificada da sua exclusão do Simples Federal em 25/03/2011
enquanto que o julgamento da manifestação de inconformidade ocorreu em 11/09/2014.
Afirma que o Fisco não possui prazo ad eternun para decidir processos
administrativos. Apresenta excertos de doutrina jurídica condizentes com sua tese de defesa.
Alega também a nulidade do ato declaratório de exclusão pois até o mês de
08/2007 a receita auferida era advinda de outras pessoas jurídicas e que, portanto, até 08/2007
não havia negócios entre a recorrente e a ALUMETAF.
Afirma também que o Acórdão recorrido seria nulo pois teria se omitido em
relação à tópicos da Manifestação de inconformidade que elenca nas e-fls. 1748/1749, o que
caracterizaria cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, afirma que o ato declaratório é nulo por falta de comprovação
da divisão de faturamento entre as empresas, pois mantém escrituração própria, livros de registro
próprios que demonstram as operações com seus próprios clientes.
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Alega possuir apenas relações comerciais com a empresa ALUMETAF.
Afirma também que o ADE seria nulo por ausência de provas da interligação entre
as duas empresas, pois embora atuem no mesmo ramos, suas atividades são distintas. Seus sócios
também são distintos e o fato de se localizarem na mesma rua deve-se à conveniência logística.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço parcialmente pois, salvo melhor entendimento, o
Acórdão recorrido afastou a locação de mão-de-obra como motivo para a exclusão da recorrente
da sistema Simples Federal. Entendeu o relator do Acórdão recorrido que a a Fiscalização
caracterizou a locação de mão-de-obra a partir de 08/2007, posterior a todo o período objeto da
exclusão (01/2000 a 06/2007. Logo, não conhecido deste ponto.
Prosseguiremos nossa análise quanto à formação de grupo econômico de fato.

DOS PEDIDOS PRELIMINARES

Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do
representante legal do contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
A recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente em função do
transcurso do tempo entre a ciência de sua exclusão do Simples em 26/04/2011 o julgamento
realizado pela DRJ em 11/09/2014.
Sem razão a recorrente. A questão da possibilidade de se aplicar prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da
Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Mas ainda que fosse cabível a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, não seria aplicável ao presente caso posto que não tratam os presentes autos de
constituição de crédito tributário. São estranhos ao caso aqui analisado todas as menções no
Recurso Voluntário à constituição de crédito tributário e juros aplicáveis, como os trechos a
seguir:

Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela inexistência do instituto
no âmbito do processo administrativo fiscal e que, ainda que se considere cabível, é inaplicável
ao caso.
Incabível também a alegação de “decadência do direito de exclusão do
simples”. Alega nulidade da decisão administrativa proferida a destempo, tendo em vista que se
passaram mais de 2 anos do prazo limite para que a mesma fosse proferida.
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recurso administrativos do contribuinte.
É incabível a vinculação dos art. 49 da Lei 9.784/99 e art. 24 da Lei 11.457/07 ao
instituto da decadência.
A decadência é o perecimento do exercício de um direito. A Administração
Pública não está exercendo nenhum direito ao excluir a empresa do Simples mas apenas
cumprindo determinação legal que prevê que na ocorrência de determinados fatos a exclusão do
simples é obrigatória. Assim, nenhum direito da Administração Pública pereceu pelo transcurso
do tempo entre o protocolo da manifestação de inconformidade e o seu julgamento pela DRJ.
Além do mais, o Decreto n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o
processo e procedimento administrativos federais, não prevê a nulidade do ato administrativo em
face de descumprimento de prazo de julgamento.
É esse é o entendimento esposado neste e. CARF, que já julgou as consequências
do art. 24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração.

PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24
DA
LEI
11.457,
DE
2007.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.

PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Não há na legislação tributária definição de penalidade pelo descumprimento do
prazo e sabe-se que qualquer sanção deve estar prevista em Lei. E, cancelar o
Auto de Infração por inobservância do prazo previsto no art. 24 da Lei n°
11.457, de 2007, seria, sem dúvida, uma sanção à Fazenda Pública.
Acórdão no 2401-006.175 de 10 de abril de 2019

O ponto “2.3- Da nulidade do ato declaratório no 17 de 21/03/11” será analisado
no tópico DO MÉRITO” pois não se trata em verdade de questão preliminar mas sim análise de
mérito.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO DO ACÓRDÃO
No tópico 2.4 (e-fls. 1748) consta listado tópicos (início de capítulos) do texto da
sua Manifestação de Inconformidade sobre os quais o Acórdão não teria se pronunciado.
Entende a recorrente que esta omissão provoca nulidade do julgamento por cerceamento de sua
defesa.
Pelo que se depreende dos argumentos do Recurso Voluntário, a recorrente
entende que o relator do Acórdão recorrido deveria ter mencionado textualmente todos os
argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
No entanto, no verifico nenhuma nulidade. O julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, desde de explicite as razões da
sua decisão.
No mesmo sentido, colaciono julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
O
ÓRGÃO
JUDICANTE
SE
MANIFESTAR
SOBRE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil.
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da
decisão.
III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente
todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o
julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu
convencimento.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
(SS
4836
AgR-ED,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 03-11-2015 PUBLIC 04-11-2015)
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Este CARF também tem firme posição neste sentido:

“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos
de fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir
qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe
entregar a prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no
processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora pode expressar livremente sua percepção dos fatos
reunidos nos autos, inclusive acrescendo análises não cogitadas pela
Fiscalização, em resposta à defesa do impugnante. Somente não lhe é
permitido manter a exigência do crédito tributário com fundamento,
exclusivamente, em argumentos novos, por ela adicionados à motivação
do lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que
supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente
quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de
forma que a empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter
nítida compreensão das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à
defesa
ou
ao
exercício
do
contraditório.
”

Processo
no
11030.721754/2014-70. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS. Acórdão no 9101-004.250 – CSRF / 1a Turma. Relatora Viviane
Vidal Wagner. Seção de 9 de julho de 2019.

E o acórdão recorrido fez referências às alegações da recorrente e decidiu pelos
fundamentos que entendiam aplicáveis ao caso. Em alguns casos, fez referência direta no voto.
Como exemplo, temos que a recorrente afirma (Na e-fls. 1180 ) que houve a
exclusão é incompatível com um dos artigos que a fundamentam ( art. 9.°, e seus incisos II, IX,
da Lei n.° 9.317/96). E sobre isso o Acórdão se manifestou na e-fls. 1724:
“Com base nesses e nos demais indícios coletados ao longo da ação fiscal, a
fiscalização caracteriza a existência de grupo econômico entre as empresas que
totaliza um faturamento superior ao limite legal e essas circunstâncias resultaram na
exclusão do regime simplificado com fundamento no art. 9o, incisos II, IX, X, e no
art. 14, inciso V, da Lei no 9.317/1996, que tratam de hipóteses de correlação entre a
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

gestão das empresas associadas ao limite da receita bruta e de prática reiterada de
infração à legislação tributária. O impugnante, por sua vez, busca refutar toda essa
caracterização.” Grifei
Mais diante o Acórdão tece considerações sobre a fundamentação legal do ato de
exclusão:
“A fundamentação legal também se encontra claramente apresentada tanto na
representação como no próprio ADE. E a opção pela descaracterização da
personalidade jurídica da Século XXI em face da Alumetaf envolveria outra linha de
investigação e procedimentos que poderia até ter sido adotada pela fiscalização, mas
que não desqualifica a linha adotada no presente processo, tão dotada de validade
quanto aquela, tendo em vista um cenário de uma situação fática que não corresponde
à situação formal das empresas.”

Em outro argumento, alegou a defesa na manifestação de inconformidade a falta
de provas na comprovação de formação de grupo econômico. Novamente constato não ter
ocorrido qualquer omissão no Acórdão. Vejamos:
“Tais argumentos também não são hábeis a fazer frente aos elementos trazidos
pela fiscalização. Em que pese todas essas formalidades relatadas pelo contribuinte
apontarem no sentido de empresas distintas, é a situação fática que se mostra relevante
para caracterizar a natureza jurídica da relação de dependência ou independência entre
as empresas. E no caso concreto, a outorga de poderes aos sócios da outra
empresa, a confusão de custos e despesas, a desproporção entre as forças de
trabalho de empresas atuantes na mesma atividade, dentre outros elementos
trazidos pela fiscalização, são suficientes para suplantar os aspectos formais de
independência entre as empresas.”
Como se vê, os julgadores abordaram todas as questões que levaram à conclusão
de manutenção da decisão de exclusão do Simples, não havendo necessidade de que todos os
argumentos da recorrente sejam rebatidos textualmente.
Por este motivo rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
Da alegação de nulidade do ato declaratório executivo por falta de
comprovação da divisão de faturamento entre as empresas.
Neste tópico a recorrente se insurge contra o ato administrativo, afirmando que
não houve divisão de faturamento entre as empresas com vistas a obter vantagens tributarias. Diz
que possui “quadro próprio de empregados, que celebra negócios, que emite documentação e que
mantém escrituração fiscal relativa a seus negócios”.
Improedente tal argumento. A divisão de faturamento para obtenção de
vantagem tributaria é da natureza da operação detectada pela fiscalização. Em vez de uma
empresa, cria-se uma outra que inclusive pode ter clientes não cmpartilhados com a empresa
originária.
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Ademais, a recorernte pretende anular o atro declaratório e função de uma frase
na ementa do Acórdão da DRJ, o que não faz qualquer sentido.

Da alegação de nulidade do ato declaratório executivo n.° 17, de 21 de março
de 2011, por ausência de provas e fundamentos da interligação entre as empresas SÉCULO
XXI E ALUMETAF.
A recorrente afirma ser descabida a alegação de que "empresas atuam na mesma
atividade e em ramos afins: fundição de peças automotivas e para máquinas industriais e
prestação de serviços de fundição de metais".
Mas seus argumentos somente comprovam o acerto desta conclusão da
Fiscalização, ou seja, que ambas estão na mesma atividade e ramos afins. Enquanto a
ALUMETAF, segundo a própria recorrente, é “capacitada para fornecer fundidos de alta
qualidade”, a recorrente tem como atividade a “prestação de serviços de fundição de metais”
para a própria ALUMETAF.
E entendo que estão caracterizados e bem comprovados os elementos de dão razão
à exclusão da recorrente do sistema Simples.
Sobre os elementos de provas que a fiscalização detectou e que foram
relacionados no Acórdão (tópico 2. Interligação entre as empresas Século XXI e Alumetaf e-fls.
1724), a recorrente apresenta alegações vagas e genéricas.
Assim, não se trata de apontar ilegalidade no fato de compartilharem o mesmo
endereço ou existir “ forte relação familiar entre os sócios das duas empresas”.
Ou que seja ilegal que “a empresa Século XXI foi criada exatamente no ano
anterior àquele no qual o faturamento do Alumetaf ultrapassou o limite do regime simplificado
e, a partir daí, a despesa com pessoal passou a se concentrar fortemente na empresa
enquadrada no regime simplificado, migrando de cerca de 9% para mais de 100% da receita
bruta, ao mesmo tempo em que esse percentual caía na mesma proporção na empresa sujeita à
contribuição patronal”.
Do mesmo modo não se trata de apontar ilegalidade no fato de que a empresa
Século XXI outorga procurações com plenos poderes para os sócios da empresa Alumetaf.
O que a Fiscalização detectou é que todos estes elementos de fato demonstram
que havia confusão patrimonial e administrativa entre as empresas.
Portanto, o fato de 1) estarem localizados em uma área contígua de mesma rua, 2)
pela proximidade familiar dos sócios, 3) por estarem em mesmo ramo de atividade e realizarem
atividades complementares; 4) pela ALUMETAF pagar débitos da recorrente; 5) pelas
sucessivas procurações conferidas pela recorrente aos sócios da ALUMETAF demonstram o
acerto da conclusão da Fiscalização e portanto do Acórdão recorrido.
Sobre as procurações, temos como exemplo a cópia de e-fls. 988 em que a
FUNDIÇÃO SÉCULO XXI LTDA nomeia como seus procuradores os sócios da Alumetaf, os
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

senhores ANTONINHO MANOEL DA CRUZ e OSMAR BERNARDI, conferindo a estes
“amplos e especiais poderes para gerir e administrar os negócios de interesse dele outorgante em
todos os seus desmembramentos”, tais como :
1. comprar e vender mercadorias ligadas ao ramo de negócios do outorgante,
quer a vista, quer a prazo;
2. assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de
venda;
3. emitir notas promissórias, letras de câmbio e cheques;
4. movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimentos de crédito;
fazer descontos e empréstimos bancários estabelecendo condições e
cláusulas;
5. ordenar pagamentos inclusive por cartas; autorizar o protesto de titulos
bem como conceder novos prazos e prorrogações;
6. admitir e dispensar empregados, combinar e fixar salários; representar o
outorgante junto as repartições federais, estaduais, municipais e
autarquais, inclusive o Instituto Nacional da Seguridade Social, dentre
outros poderes.
Não há como se admitir como um comportamento natural da prática comercial
que uma empresa dê amplos poderes, numa verdadeira transferência total de sua administração
para os sócios de outra pessoa jurídica. Não há “estreita relação comercial” que justifique que se
delegue a pessoas não integrantes do quadro societário o poder de “admitir e dispensar
empregados” e mais grave ainda, o poder de “combinar e fixar salários”.
De observar também que o Termo De Início de Procedimento Fiscal
920400.2010.00736 (e-fls. 1148) foi assinado em 24/11/2010 pelo senhor Antoninho Manoel da
Cruz, na qualidade de “sócio” e não como procurador, ainda que não figurasse nos quadros
societários da recorrente mas sim da ALUMETAF (e-fls. 880):

Portanto, incorreta a afirmação de recorrente de que “arca com todos os seus
custos” pois ela mesma afirma que a ALUMETAF, paga “algumas contas” suas.
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Por “algumas contas” entende-se o pagamento pela ALUMETAF de despesas de
manutenção e energia elétrica da recorrente descriminadas na tabela do relatório fiscal de e-fls.
864:

Não se trata, como dissemos anteriormente, de que cada um estes fatos
evidenciados pela fiscalização sejam ilegais mas sim que estes comprovam que as duas empresas
se constituíam na verdade num mesmo empreendimento, separados apenas formalmente.
Comprovou-se exaustivamente a confusão patrimonial entre as empresas, motivo
pelo qual o Acórdão recorrido deve ser mantido.
Da reclamatória Trabalhista
A recorrente contesta o que chama de “Forçosa construção pela Fiscalização
fazendária, relativamente à formação de grupo econômico, com base em ação trabalhista.”
A recorrente deve estar se referindo ao parágrafo que inicia na e-fls. 865 e termina
na e-fls 866 do Relatório Fiscal, que reproduzo abaixo:
“ DECLAMATÓRIA TRABALHISTA
9. (DOC. 09) Conforme cópia da Reclamatória Trabalhista RT 03263 -
2009-051-12- 00-4, o Sr. Daniel Vais, ex-empregado da empresa SÉCULO XXI,
afirma que esta empresa e a empresa ALUMETAF tem uma administração em
comum e utilizam as mesmas instalações, formando um GRUPO ECONÔMICO.”
Não há nenhuma conclusão no trecho acima, apenas o relato de um fato: que o
senhor Daniel Vais moveu ação trabalhista (e-fls. 1002 e seguintes) afirmando que as duas
empresas :
“...eram administradas pela mesma administração, entravam no mesmo portão,
batiam cartão ponto no mesmo relógio,'- usavam o mesmo refeitório., usavam os
mesmos 'banheiros, a', administração era única, a -Departamento de Recursos
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000680/2011-97

Humanos era único, o pagamento dos salários das Rés era pago pelas, mesmas
pessoas, tudo conforme ficará provado “

Da lei 9.784/1999
Não houve qualquer ofensa aos princípios relacionados no artigo 2 da lei
9784/1999 mas apenas decisão administrativa contrária aos interesses da recorrente Fundição
Século XXI, ou a sua incorporadora ALUMETAF. A recorrente apresenta um arrazoado com
exposições teóricas sem demonstrar onde estaria no acórdão recorrido as ofensas à estes
princípios.

DA INCORPORAÇÃO DA FUNDIÇÃO SECULO XXI PELA FUNDIÇÃO ALUMETAF
Ademais, e por último, observa-se na e-fls. 1736 que a pessoa jurídica que
apresentou o Recurso Voluntário é a própria Fundição Alumetaf Ltda posto que havia
incorporado a recorrente Fundição Século XXI. Novamente, longe de representar qualquer
ilegalidade, este fato demonstra mais uma vez, juntamente com todas as provas carreadas aos
autos, que as duas empresas constituíam um único empreendimento de fato, motivo pelo qual
voto pelo indeferimento do Recurso Voluntario.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital